Tribunal: TJPA
Processo: 0828164-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828164-81.2019.8.14.0301

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre os danos materiais suportados pelo segurado da autora e os supostos distúrbios na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados por oscilação de tensão na rede de distribuição; (ii) estabelecer se o laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal entre o defeito no serviço e o dano indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC.

A seguradora autora, sub-rogada nos direitos do segurado indenizado, possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do CC.

O laudo técnico juntado com a inicial, elaborado por empresa idônea e sem vínculo com a parte autora, é documento hábil a demonstrar o nexo de causalidade quando a concessionária não produz contraprova eficaz.

A exigência de prévio requerimento administrativo à concessionária não é condição para o ajuizamento da ação, não podendo limitar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Inexiste previsão legal que obrigue a preservação do bem danificado ou apresentação de nota fiscal para comprovar sua posse ou propriedade.

A concessionária não apresentou provas técnicas suficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço, limitando-se a telas sistêmicas genéricas sem respaldo técnico.

A correção monetária incide desde a data do desembolso da indenização pela seguradora, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas no fornecimento, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O laudo técnico unilateral, elaborado por empresa idônea e desacompanhado de contraprova eficaz, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade.

Não é exigível requerimento administrativo prévio à concessionária para ajuizamento de ação de ressarcimento de danos elétricos.

A correção monetária, em ação regressiva securitária, incide desde a data do efetivo pagamento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Desta forma, restando evidenciada a ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, não prospera a pretensão autoral de ser ressarcida dos valores pagos ao segurado, por sua mera liberalidade. Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, porquanto não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos descritos em exordial e as supostas oscilações na rede de energia elétrica.”

No presente recurso de apelação, a Zurich Santander Brasil Seguros S.A., na qualidade de apelante, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação regressiva ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (antiga CELPA). Sustenta que restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição da concessionária e os danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos do segurado da apelante, os quais motivaram a indenização securitária.

Alega que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, e que a prestação de serviço foi defeituosa, uma vez que a rede elétrica não possuía os dispositivos de segurança adequados para conter oscilações de tensão. Invoca, ainda, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, destacando a legitimidade da inversão do ônus da prova e a validade dos laudos técnicos apresentados, os quais teriam sido elaborados por empresas imparciais e desvinculadas da parte autora.

A apelante defende a desnecessidade de prévio requerimento administrativo junto à concessionária para fins de viabilizar o pedido judicial de ressarcimento, salientando que a ausência de comunicação não configura óbice ao exercício do direito de ação. Aponta, por fim, que a apelada não produziu qualquer contraprova eficaz para infirmar os documentos acostados, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de ressarcimento, nos exatos termos da petição inicial.

Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso, com a consequente condenação da apelada ao ressarcimento dos danos materiais descritos na exordial.

Sem Contrarrazões a apelação (ID 14546714).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id. 14546649, produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica que há indícios de que, “uma elevada corrente da rede elétrica provocou a queima do microprocessador”,

ou seja, falhas de origem externa, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Ressalte-se que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. Tal obrigação não está prevista nem no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nem no art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões). De igual forma, não há exigência de apresentação de notas fiscais para comprovar a propriedade ou a vida útil dos bens, bastando, para tanto, a posse (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a própria ANEEL, em sua Resolução 414/2010, veda tal exigência nos artigos 204, § 6º e 208, § 6º.

A concessionária, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas, desprovidas dos elementos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, as quais são insuficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo — entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE provimento para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 3.690,00 ( três mil, seiscentos e noventa reais
,
a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

Condeno a concessionária demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025